Tribunal: TJPA
Processo: 0808446-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808446-26.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

AUTORIDADE: LEONICE FERNANDES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE. DIREITO A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que se refere reduzido prazo cumprimento da decisão, entendo, que não merecer ser acolhido, uma vez que antes do ajuizamento da demanda a administração pública já tinha conhecimento do quadro clínico da paciente
, porém não agiu com a celeridade necessária.

2.

Quanto ao valor da multa diária, entendo que é proporcional e razoável, tendo em vista os fatos relatados, além do que somente incidirão na hipótese de descumprimento da decisão recorrida.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Pará, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Oriximiná
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela de urgência
ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO em favor de LEONICE FERNANDES DIAS
.

Narra a inicial, em síntese, que a beneficiada é usuária do SUS diabética, hipertensa e possui hérnia incisional volumosa precisando ser submetida a cirurgia e tratamento urgentemente, conforme laudo anexo.

Ao final, requer a tutela de urgência para que promova a IMEDIATA TRANSFERÊNCIA da paciente (e de um acompanhante), por transporte fluvial ou áereo, a fim de, a seu ônus, seja submetido a cirurgia e tratamento médico conforme exigência médica comprovada, custeando todo o tratamento necessário na rede privada, até mesmo se necessário for, em outro estado da Federação, tudo em razão do grave estado de saúde em que se encontra, fixando-lhe o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), citando-se e intimando-se o Requerido, inclusive sob pena de desobediência, se for o caso.

No mérito, a procedência dos pedidos tornando
definitiva a tutela antecipada, para o fim de que o Requerido seja condenado na obrigação de fazer

consistente em adotar todas as providências necessárias para a transferência e tratamento da Requerente, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento, devendo, ainda, arcar com o ônus de sucumbência.

O pedido liminar foi deferido em parte conforme a seguir transcrito:

“POSTO ISSO, forte na motivação retro, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de urgência, para o fim de determinar:

A) Ao MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA:

A.1.) CONTATAR, formalmente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o ESTADO DO PARÁ, na pessoa da autoridade de saúde responsável por decidir se o tratamento/consulta/cirurgia demandados pelo paciente podem ser realizados perante algum Hospital existente em Santarém ou em cidade mais próxima, ou se se faz necessário o atendimento em outra Instituição Médica sediada na capital, devendo apresentar nos autos o comprovante deste contato e da resposta ou ausência de resposta.

A.2) PROVIDENCIAR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após solvida a questão disposta no item “A.1”, a remoção do paciente e de um acompanhante até a Instituição Médica definida como adequada e capacitada para o atendimento da demanda de saúde acima referida, inclusive Entidade particular, se for o caso, cabendo aos Requeridos acertarem entre si as despesas decorrentes das medidas a serem adotadas,
em caráter de responsabilidade solidária.

A.3) DISPONIBILIZAR ao paciente e ao acompanhante os recursos suficientes para o
transporte, podendo ser aéreo ou fluvial conforme sugerido pelo profissional médico, desde que conte com suporte de UTI e alimentação
de ida e volta para a cidade onde for disponibilizado o tratamento.

B) Ao ESTADO DO PARÁ:

B.1) PRESTAR a informação a que reporta o item “A.1” retro ao Município de Oriximiná/PA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de sorte a possibilitar a solução da dúvida

quanto a ser possível ou não a disponibilização do tratamento e realização da consulta, tratamento e eventual cirurgia perante algum Hospital ou Instituição Médica sediada em Santarém ou em cidade mais próxima, conforme o caso e qual seja a Instituição Médica.

B.2) ACERTAR com o Município de Oriximiná a divisão dos ônus para o cabal atendimento das disposições ora fixadas,
eis que fixadas em caráter de responsabilidade solidária.

C) Caso inobservados os prazos acima fixados, os quais levaram em conta o precário estado de saúde da paciente, conferido a cada um dos Entes Públicos requeridos, incidirão, individualmente, em multa de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) por dia de atraso, até o limite de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) para cada um, com responsabilidade de natureza solidária.

D) Em atendimento ao preceituado no art. 77, caput, IV, c/c os §§ 1º e 2º, do CPC, arbitro multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a qualquer dos representantes legais dos requeridos em razão de eventual descumprimento das obrigações ora impostas, a incidir após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar-se do término dos prazos fixados às pessoas jurídicas que representam.

E) SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO PARA QUE OS REQUERIDOS CUMPRAM O DETERMINADO, DEVENDO, QUALQUER DE SEUS PREPOSTOS A QUEM ESTA FOR APRESENTADA, CUMPRIR OS TERMOS DESTA DECISÃO, sob pena de incidência dos gravames alinhados.”

Em suas razões recursais o agravante suscita o seguinte:
reduzido prazo para cumprimento da decisão; elevado valor da multa; necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo. Considerando que o objeto do agravo interno se confunde com o mérito do agravo de instrumento, julgo-o prejudicado e passo a analisar o mérito do recurso principal.

Pois bem, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

No que se refere reduzido prazo cumprimento da decisão, entendo, que não merecer ser acolhido, uma vez que antes do ajuizamento da demanda a administração pública já tinha conhecimento do quadro clínico da paciente
, porém não agiu com a celeridade necessária.

Quanto ao valor da multa diária, entendo que é proporcional e razoável, tendo em vista os fatos relatados, além do que somente incidirão na hipótese de descumprimento da decisão recorrida.

O
parquet
de 2º Grau entende devido o desprovimento do recurso, conforme trecho do parecer ministerial:

“Deste modo, diante de todo o acima exposto, compete ao Ente Municipal e Estadual fornecer o tratamento médico na forma que dispõe a Constituição Federal. Portanto, esta Representante Ministerial entende que o Estado do Pará não tem razão em seu recurso de agravo de instrumento.”

Desse modo, devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022